Tribunal: TJMT
Processo: 0017058-77.2014.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017058-77.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARGARIDA REGINA DE ABREU - CPF: 001.103.071-27 (APELANTE), CLEBER MESQUITA DE FREITAS - CPF: 903.143.951-72 (APELADO), JOELMA DOS SANTOS - CPF: 005.379.461-36 (ADVOGADO), MICHELI NUNES SARACHO - CPF: 043.134.251-28 (ADVOGADO), THATIANE ABREU FREITAS - CPF: 061.914.911-66 (APELANTE), MARGARIDA REGINA DE ABREU - CPF: 001.103.071-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIEL KLEVIS ABREU FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III/CPC) – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
E DO SEU PATRONO
–
DESÍDA NÃO CARACTERIZADA –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para su
prir a falta no prazo de 5 dias, além da regular intimação do patrono da parte pelos meios destinados a tal
finalidade.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
THATIANE ABREU FREITAS

e
m face da sentença proferida na

Execução
de
Título Judicial

em desfavor de
CLEBER MESQUITA DE FREITAS
, que julgou extinto o
processo
sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC
, por não terem os exequentes adotad
o

as providências que lhe incumbiam
para o prosseguimento do feito
(Id. 216429158
)
.

Em suas razões recursais (Id.
216429165
)
a
recorrente alega,
preliminarmente, cerceamento de defesa por ausência de intimação da Defensoria Pública Estadual.

Assevera que
havia requeri
mento da apelante para
substituição do polo ativ
o, pois desejava assumir a lide, configurando também
o cerceamento de defesa por ausência de intimação da parte legitimamente capaz.

Ao final
,
pugna pela anulação da sentença a fim de reconhecer a
ausência de intimação da parte e/ou da Defensoria Pública
.

Contrarrazões apresentadas no Id.
216429168
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que

THATIANE ABREU FREITAS

e
GABRIEL KLEVIS ABREU FREITAS
,

representados por
sua genitora
MARGARIDA REGINA DE ABREU, promoveram
Execução
de
Título Judicial
em desfavor de
CLEBER MESQUITA DE FREITAS
,
objetivando o recebimento
dos alimentos atrasados (Id. 216428691 – Pág. 43).

Dentre os mais relevantes
trâmites

processuais
para

tentativas de recebimento do valor
,
extrai-se que
em 26/04/2017

foi decretada a prisão civil do executado
, bem como determinada a regularização processual da exequente
THATIANE ABREU FREITAS
, considerando que esta alcançou a maioridade
(Id. 222083214 – Pág. 132
/133
).

Manifestação de regularização da exequente no Id. 222083214 – Pág. 175/180.

Comparecimento do
executado
aos autos informando
impossibilidade do pagamento
Id. 222083214 – Pág. 235/243
.

Em 30/05/2022 o Ministério Público estadual informou que os autores atingiram a maioridade, declinando de sua
intervenção nos autos (Id.
216428699
).

D
ecisão
proferida em 11/11/2022
determinando aos exequentes se manifestarem nos autos para informar o atual endereço do executado
e regulariza
r
a representação processual, sob pena de extinção
(Id.
216429151
).

Manifestação da exequente

THATIANE ABREU FREITAS

informando o desejo de prosseguimento do feito e o telefone do executado, desconhecendo o
atual endereço (Id.
216429156
).

Em seguida sobreveio a sentença
de extinção, nos termos do relato (Id.
216429158
).

Irresignada, recorre a parte autora.

Pois bem.

De plano, constata-se que merece acolhimento o p
edido
recursal para que a sentença seja anulada.

Isso porque, já é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a extinção do processo por abandono, por ser medida extrema, além da regular intimação do patrono da parte pelos meios destinados a tal finalidade, imprescindível também a intimação pessoal do autor com a advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC.

Com efeito, a imposição legal decorre da necessidade de se dar ciência inequívoca à parte acerca do atual estado do processo e da possível extinção sem resolução de mérito caso os autos permaneçam paralisados.

O art. 485 do CPC assim estabelece:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
[
g.n
.]

Como se denota, para a extinção do feito nos termos do citado dispositivo legal, faz-se necessária a intimação do patrono da parte, pelos meios destinados a tal finalidade - via Diário Oficial ou via eletrônica -, além da intimação pessoal do autor, sob pena de nulidade do ato.

No caso,
f
oi proferida a decisão
em 11/11/2022
(Id.
216429151
) determinando aos exequentes
manifestarem interesse no
prosseguimento da ação e
informar o atual endereço do executado
, assim como
regulariza
r
a representação processual, sob pena de extinção
, da qual a Defensoria Pública não foi intimada.

Ademais, e
mbora a exequente tenha sido intimada pessoalmente,
esta
se manifestou prontamente em 29/11/2022
pelo interesse no prosseguimento da ação
(Id.
216429156
).

Logo, não houve a prévia intimação do patrono da parte
autora
para promover os atos e as diligências que lhe incumbisse, sob pena de extinção do processo,
não houve inércia da parte exequente,
como também não consta dos autos qualquer provocação da parte ré quanto à extinção do feito por abandono, hipótese que contraria diretamente o entendi
mento da Súmula n. 240 do STJ.

Os tribunais pátrios, inclusive o colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente se pronunciam quanto à imprescindibilidade de haver prévio requerimento da parte contrária, a fim de que o processo, após intimação pessoal do autor, seja extinto por abandono.

Quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização dependa de iniciativa e diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser “intimada pessoalmente” para “suprir a falta no prazo de cinco dias” (art. 485, §1º, do CPC/15). Não sendo a falta suprida, pode o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos.

A propósito, já decidiu o
eg
. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 83 DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. [...] 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias,
sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias
" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.947.990/SP, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 27/4/2022). 3.
No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ
. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.354.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 26/10/2023).
[
g.n
.]

Importa registrar que a
lém da ausência de intimação do patrono da parte autora
e de
requerimento
de extinção pelo
executado, t
ambém não se verifica inércia injustificada da ap
elante na condução do processo, na medida em que consta dos autos manifestação do executado com endereço, vínculo empregatício, contatos telefônicos e, ainda, determinação de prisão civil do executado sem notícia do cumprimento.

Des
se modo,
ausente a intimação
do patrono da parte autora e requerimento do executado de extinção do processo,
não há que se falar na incidência do art. 485, inciso III, do CPC, devendo ser cassada a sentença hostilizada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito com a remessa dos autos à origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024